Tribunal: TJDFT
Processo: 0742747-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUTORIZAÇÃO DOS MORADORES. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA ÚNICA. NATUREZA NÃO DESFAVORÁVEL. MENOR POTENCIAL OFENSIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em que pese não caracterizado o flagrante delito a autorizar a entrada dos policiais, não há violação de domicílio quando demonstrado que os agentes públicos tiveram a autorização do morador para ingressar na residência, conforme prevê o art. 5o, inc. XI, da Magna Carta.
2. O crime de tráfico de drogas é delito permanente, cuja consumação se protrai no tempo, configurando-se a flagrância no instante em que for constatada a ação delituosa, conforme dispõe o art. 303 do Código de Processo Penal.
3. Se as condições em que se desenvolveu a ação, além das informações obtidas a partir do depoimento de testemunhas e demais provas acostadas aos autos, evidenciam que a droga se destinava à mercancia ilícita – e não ao mero consumo pessoal, resta inviável a desclassificação para o crime de uso de drogas, previsto no art. 28 da Lei n.o 11.343/06.
4. O art. 42 da Lei n. 11.343/06 dispõe que “o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”. O entendimento majoritário desta Corte é de que a natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente, como circunstância judicial especial única. 4.1. In casu, a natureza da droga apreendida (maconha), embora nociva, é sabidamente de menor potencial ofensivo à saúde, o que não justificaria, por si só, a exasperação da pena-base. Isso porque a maconha, “dentre as demais drogas existentes é a substância com menor potencial lesivo” (STJ, HC no 489.079/MS – Relator: Min. Felix Fischer, 1o.4.2019); “aliás, conhecida por sua menor nocividade” (STJ, HC no 524.487/SP – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 8.10.2019).
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.